Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PJe
Embargos Infringentes e de Nulidades n. 1009965-07.2020.8.11.0000
Embargante: Antônio Maria Pereira Leite
Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão proferido em habeas corpus julgado por esta Câmara na sessão do dia 3.6.2020 (Id 46672998).
O embargante relata que a ordem de habeas corpus foi denegada por maioria, vencido o 2o vogal, que votou pela concessão de prisão domiciliar, cumulada com cautelares alternativas.
Requer sejam conhecidos os embargos infringentes para o fim de fazer prevalecer o voto divergente (Id 46668493).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do parágrafo único do art. 609 do CPP, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos no prazo de 10 dias, a contar da publicação do acórdão.
Não obstante, segundo a legislação pertinente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo em vista que referido recurso está previsto no capítulo correspondente ao processo e julgamento do recurso em sentido estrito e da apelação, os embargos somente serão cabíveis contra decisões que forem não unânimes, proferidas por TJ e TRF, no julgamento de apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução, uma vez que este último segue o mesmo rito do RESE (STJ, HC n. 65.988/PR).
Logo, não será possível seu manejo em sede de habeas corpus.
Assim sendo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, não conheço dos embargos infringentes, por serem inadmissíveis na espécie.
Intime-se.
Após as formalidades legais, arquive-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator